Tribunal: TJPA
Processo: 0800627-91.2024.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800627-91.2024.8.14.0089

APELANTE: JONAS BRITO FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N°: 0800627-91.2024.8.14.0089

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA

APELANTE: JONAS BRITO FARIAS

DEFENSORIA PÚBLICA: LETÍCIA CÂMARA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ARTIGO 129, §13º, CP)
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Jonas Brito Farias contra Sentença que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial Aberto, pela prática de lesão corporal praticada contra mulher.

2. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do
in dubio pro reo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há uma questão em discussão: (I) averiguar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime descrito no artigo 129, §13º, do CP.

II.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. Depoimentos de policiais são válidos e corroborados por outras provas, como boletim de ocorrência e laudos de lesão corporal.

5.
In casu,
embora a vítima não tenha comparecido em juízo, tal fato restou demonstrado diante do depoimento da testemunha que afirmou a forma como a vítima foi encontrada e o que ela disse no momento, inclusive com cabelos na mão, que teriam sidos cortados à faca pelo acusado.

III.

DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, sendo prova robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
JONAS BRITO FARIAS,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Melgaço/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, no regime Aberto,
suspendendo a execução da pena pelo período de dois anos, conforme previsão do artigo 77 do CP,

pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Narrou a
denúncia
(fls. 105/108, ID nº 30503205), que no dia 25/12/2024, na residência do casal, o acusado, após ingerir bebida alcoólica, desferiu um tapa no rosto de CLEIDIANE DA SILVA RODRIGUES, que ao cair ao chão, continuou lhe agredindo com socos, chutes e mordidas, além de puxar sua cabeça, ocasião em arrancou uma mecha de cabelo da vítima. Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o acusado como incurso na prática prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Na
sentença
(fls. 164/167, ID nº 30503326), mudou-se a capitulação para o crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal.

Em
razões recursais
(fls. 190/193, ID nº 30503343), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
(fls. 195/200, ID nº 30503345)
,
o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 205/208, ID nº 34231751), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Nilton Gurjão das Chagas
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
de maneira que a sentença seja mantida em sua íntegra.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID nº 30503187), o qual constata as agressões sofridas pela vítima, bem como o risco que o apelante apresenta, e, pela prova oral colhida em juízo.

Em Juízo, o policial militar WILLIAM CORREA RODRIGUES, relatou:

“Que foi informado que, segundo a denúncia, o Sr. Jonas teria desferido um tapa no rosto da vítima Cleidiane, e ao cair no chão, prosseguiu com as agressões, incluindo mordidas. Relata que chegando ao local, eles a encontraram com crianças, que seriam filhas dela. Afirma que a vítima estava visivelmente ferida e mostrou as marcas das agressões. William também recordou que ela mostrou um punhado de cabelo na mão, que o Sr. Jonas teria cortado com uma faca. William afirmou que Jonas não estava no local da residência quando eles chegaram, pois já havia saído. Após fazerem rondas para procurá-lo, receberam a informação de que ele estava na casa dos pais. Eles foram até lá e fizeram a prisão de Jonas. No momento da prisão, Jonas ainda apresentava sinais de embriaguez e dizia que não tinha sido ele o autor das agressões. Narra ainda, que na casa da vítima, quando a polícia chegou, havia apenas as crianças. William relatou que a vítima explicitamente disse que Jonas a havia agredido fisicamente e cortado o cabelo dela com uma faca, afirmando isso "sem sombra de dúvidas”.

Desse modo, embora a vítima não tenha comparecido em juízo, tal fato restou demonstrado diante do depoimento da testemunha que afirmou a forma como a vítima foi encontrada e o que ela disse no momento, inclusive com cabelos na mão, que teriam sidos cortados à faca pelo acusado.

O réu, por sua vez, não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.

Destarte, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie em exame.

Ressalto ser inquestionável a validade do depoimento prestado pelo Policial. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como Policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.

Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.

Nesse sentido:

“Nem se alegue que os depoimentos de servidores públicos sejam suspeitos, para embasar um decreto condenatório, pois, isto somente ocorreria no caso de o acusado provar que os mesmos inventaram toda a história, com a intenção de prejudicá-lo. No caso destes autos este fato não ocorreu. Ademais, suas palavras foram colhidas sob o compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.”
(TJSP; Apelação Criminal 1510528-19.2020.8.26.0228; Relator (a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024).

Assim, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal, restando
demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

Apelação – Lesão corporal – Artigo 129, § 13º, do Código Penal – Réu que agrediu a companheira durante discussão – Recurso da defesa pela absolvição por falta de provas ou reconhecimento da legítima defesa. Argumenta, ainda, com a desclassificação para vias de fato - Materialidade e autoria demonstradas – Lesões comprovadas – Desclassificação para vias de fato – não cabimento - Conduta que se amolda ao artigo 129, § 13º, do Código Penal – Legitima defesa afastada. (...) – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500222-04.2022.8.26.0201 Garça, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE NA OPORTUNIDADE EM QUE OUVIDA, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICOM, NA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO.AINDA, NÃO HÁ QUE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º DO CP, EIS QUE COMPROVADA QUE AS AGRESSÕES OCORREM EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50024109820228210038, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 18/03/2024, Publicado em 22/03/2024).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,
mantendo
a pena definitiva do apelante em
02 (dois) anos de reclusão no regime Aberto, suspendendo a execução da pena pelo período de dois anos, conforme artigo 77, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026